Tribunal: TJMT
Processo: 1039726-07.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039726-07.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[PAULA THAMIRES DE PAIVA - CPF: 732.794.801-59 (RECORRENTE), CAROLINE APARECIDA RAMOS ALVES - CPF: 059.971.261-96 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

-

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1039726-07.2025.8.11.0001.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ.

Recorrente:

PAULA THAMIRES DE PAIVA.

Recorrida:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
30/10 A 03/11/2025

(PLENÁRIO VIRTUAL)
.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS NÃO SOLICITADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente os pedidos formulados em ação de responsabilidade civil. A recorrente sustenta ausência de contratação válida, tentativa de solução administrativa e ocorrência de danos morais, além de insurgência contra a condenação por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) apurar se o banco recorrido comprovou a regularidade das transferências efetuadas à conta da autora; (ii) verificar se a falha na prestação do serviço autoriza o reconhecimento de irregularidade na conduta da instituição financeira; (iii) definir se estão presentes os pressupostos para condenação por danos morais; e (iv) analisar a existência de má-fé processual por parte da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, e pressupõe o dever de reparar danos causados por falha na prestação do serviço, salvo prova da inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O banco recorrido não se desincumbiu do ônus de provar a autorização expressa da autora para as três transferências realizadas, limitando-se a apresentar telas sistêmicas e contratos antigos não relacionados ao objeto da demanda.

A ausência de documentos comprobatórios específicos da anuência da autora torna ilegítimas as transações bancárias questionadas, configurando falha na prestação do serviço.

A devolução administrativa dos valores referentes às duas primeiras operações demonstra solução extrajudicial quanto a esses episódios, afastando o dever de indenizar.

O simples descumprimento contratual, desacompanhado de repercussão nos atributos da personalidade ou de desídia na solução administrativa, não configura dano moral, conforme entendimento firmado na Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal do TJMT.

Não restando caracterizada conduta temerária ou dolosa por parte da autora, é indevida a condenação por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC.

A restituição do valor da transferência recebida pela autora é devida, diante da irregularidade da operação e para evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por transferências bancárias realizadas sem autorização expressa do consumidor, nos termos do art. 14 do CDC.

A mera ocorrência de falha na prestação do serviço, sem desídia na solução administrativa nem ofensa aos direitos da personalidade, não gera, por si só, dever de indenizar por danos morais.

A condenação por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de conduta dolosa ou temerária, nos termos do art. 80 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, II, e 80; Lei nº 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1026018-84.2025.8.11.0001, rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 18.09.2025; TJMT, N.U 1015856-58.2024.8.11.0003, rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 02.12.2024.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 316831895, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial
.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1)

Transferências não solicitadas – Ausência de contrato assinado;

2)

Tentativa administrativa de resolver a questão;

3)

Compensação dos valores já depositados;

4)

Ocorrência de danos morais;

5)

Afastamento da condenação por litigância de má-fé.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é correntista do banco demandado e, em três ocasiões distintas (05/12/2024, 16/01/2025 e 31/01/2025), o réu transferiu para sua conta bancária o valor de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais), a título de saque do limite do cartão de crédito consignado, sem qualquer solicitação ou autorização por parte da autora.

Relata que, após as duas primeiras operações, entrou em contato com a instituição financeira e providenciou a devolução dos valores, entretanto, ainda assim, houve nova transferência não autorizada.

Em sua defesa, o reclamado afirma que a autora assinou digitalmente contrato de cartão de crédito consignado, em 31/10/2019. Alega que os cartões foram entregues, desbloqueados e utilizados pela contratante. Sustenta que os saques ocorreram mediante autorização da autora e a devolução dos valores não invalida a contratação, razão pela qual não há falha na prestação do serviço.

Na impugnação à contestação, a autora reafirma que jamais autorizou os saques do limite do cartão de crédito mencionados na inicial, ressaltando que a devolução dos valores recebidos evidencia seu desinteresse nas operações. Alega, ainda, que o banco não apresentou prova específica de sua anuência quanto às referidas transações, limitando-se a juntar documentos relativos a contratos anteriores a 2021, já integralmente quitados.

O ponto central desta demanda diz respeito ao ônus da prova. Em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, estão preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus, conforme o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do reclamado como fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto, não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Ademais, a Súmula 479 do STJ, dispõe que:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, incumbia à parte reclamada comprovar a contratação do empréstimo, bem como apresentar documentos que atestassem a validade das transferências contestadas.
Contudo, tais provas não foram produzidas.

O réu deixou de apresentar a manifestação expressa da autora, cuja existência ele próprio alegou. Limitou-se a anexar
telas sistêmicas relativas à contratação do cartão de crédito consignado, matéria que não integra o objeto da presente demanda
.

Logo, o demandado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Por outro lado, os danos morais
não
restaram configurados, uma vez que os fatos narrados na inicial não possuem o condão de acarretar ofensa aos direitos da personalidade da reclamante.

Importa destacar que as duas primeiras transferências foram devolvidas após reclamação administrativa, conforme demonstram os extratos dos IDs 316156862 e 316156863, caracterizando a resolução do conflito, no tocante a essas operações, na esfera extrajudicial.

Em relação à terceira transferência,
a reclamada não apresentou demonstrativo ou protocolo de atendimento que comprove eventual tentativa da autora de solução administrativa, motivo pelo qual não se evidencia desídia ou retardo injustificado por parte do banco
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
.
CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E,
COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA
, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
(destaquei)
.

A propósito:

EMENTA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL.
DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE
.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recorrente não comprova a regularidade dos contratos que justificariam os descontos realizados, deixando de produzir provas suficientes, como documentos assinados pela autora em que constem os valores efetivamente descontados.

4. A ausência de prova da contratação atrai a aplicação da presunção de veracidade da alegação da parte autora, conforme o disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

5. Todavia,
a jurisprudência consolidada no âmbito da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso reconhece que o mero desconto indevido, sem repercussão relevante nos atributos da personalidade ou demonstração de desídia na solução administrativa, não configura dano moral indenizável
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A cobrança indevida, desacompanhada de repercussão nos atributos da personalidade do consumidor ou de desídia na solução administrativa, não configura dano moral indenizável
.
(...) (TJMT - N.U 1026018-84.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/09/2025, Publicado no DJE 18/09/2025) (Grifei)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO.
DESCONTO INDEVIDO NA CONTA
. CESTA DE SERVIÇO.
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. TESE 929/STJ.
DANO MORAL INOCORRENTE. CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJMT - N.U 1015856-58.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024) (Grifei)

Em consequência,
afasto
a condenação por litigância de má-fé, uma vez que não restou demonstrado que a recorrente/autora tenha incorrido em qualquer das condutas tipificadas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para
afastar a condenação por litigância de má-fé
e
reconhecer a irregularidade da conduta praticada pelo banco recorrido
, que realizou transferências bancárias não expressamente solicitadas pela recorrente.

Determino, por consequência, que a autora
devolva
à instituição financeira o valor de
R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais)
, correspondente ao montante transferido indevidamente para sua conta, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, conforme dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025